Tribunal: TJSP
Processo: 0006020-21.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PARCIAL PROVIMENTO – Tendo em vista as circunstâncias concretas em que praticados os delitos pelo agravado, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – PARCIAL PROVIMENTO – Tendo em vista as circunstâncias concretas em que praticados os delitos pelo agravado, que demonstram situação excepcional, de rigor a realização do exame criminológico para, assim, poder apurar, de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão de regime. Agravo parcialmente provido, para cassar a decisão impugnada, submetendo o agravado ao exame criminológico e, após, seja reapreciado o pedido de progressão pelo Juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000719994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006020-21.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ELIAS SANTIAGO DOS SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo em execução, para cassar a r. decisão agravada,
determinando que o ora agravante seja submetido ao exame criminológico e, após,
com a manifestação dos interessados, seja seu pedido de progressão de regime
reapreciado pelo Juízo a quo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006020-21.2020.8.26.0482 -Voto no 14069
2
Agravo em Execução no 0006020-21.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente 2a Vara das Execuções Criminais
Agravante: Elias Santiago dos Santos Silva
Agravado: Ministério Público
Voto no 14069
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO DE
REGIME

RECURSO
DA
DEFESA
VISANDO
A
CONCESSÃO
DO
BENEFÍCIO

DECISÃO
QUE
INDEFERIU A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO

PARCIAL
PROVIMENTO

Tendo
em
vista as
circunstâncias concretas em que praticados os delitos pelo
agravado, que demonstram situação excepcional, de rigor a
realização do exame criminológico para, assim, poder apurar,
de forma segura, a presença do requisito de ordem subjetiva
para a concessão da progressão de regime. Agravo
parcialmente provido, para cassar a decisão impugnada,
submetendo o agravado ao exame criminológico e, após, seja
reapreciado o pedido de progressão pelo Juízo a quo.
Vistos.
Elias Santiago dos Santos Silva interpôs Agravo
em Execução em face da r. decisão do Juízo da 2a Vara das Execuções
Criminais, Comarca de Presidente Prudente, proferida nos autos da
execução penal n.o 1010411-02.2020.8.26.0482, que indeferiu o pedido de
progressão ao regime semiaberto, por ausência do cumprimento do
requisito subjetivo (fls. 39/40).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da decisão, para que lhe seja concedida a progressão ao regime semiaberto,
alegando, em síntese, a inidoneidade da fundamentação da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006020-21.2020.8.26.0482 -Voto no 14069
3
indeferiu a progressão de regime e que estão preenchidos os requisitos para
concessão do benefício (fls. 03/06).
O Agravo foi processado, vindo aos autos
contraminuta (fls. 11/18).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 19).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 52/59).
É o relatório.
O recurso deve ser conhecido porque tempestivo
e, no mérito, merece ser parcialmente provido.
Inicialmente, anoto que, da simples leitura da
decisão de fls. 39/40, verifica-se que o seu prolator avaliou integralmente
os requisitos necessários para a progressão de regime e fundamentou
suficientemente a sua decisão, no sentido do não preenchimento do
requisito de ordem subjetiva pelo agravante, sendo certo que
fundamentação sucinta não pode ser confundida com inidoneidade de
fundamentação.
Com efeito, os requisitos para a progressão de
regime prisional estão claramente enunciados no artigo 112 da LEP:
cumprimento do lapso temporal no regime anterior e bom comportamento
carcerário.
Nesse passo, confira-se: “Art. 112. A pena privativa
de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006020-21.2020.8.26.0482 -Voto no 14069
4
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos
um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a
progressão.” (Redação dada pela Lei no 10.792, de 2003).
Todavia,
muito
embora
apresente
bom
comportamento durante a execução da pena, de acordo com o atestado de
comportamento carcerário de fls. 21 e não haja registro de cometimento de
faltas disciplinares durante o cumprimento da pena (fls. 25), consta dos autos
que o agravante se encontra cumprindo pena pela prática de 06 roubos
qualificados, todos praticados com concurso de pessoas e quatro deles ainda
com o emprego de arma. Ademais, o sentenciado não está desenvolvendo
quaisquer atividades relacionadas a trabalho e estudo na unidade prisional,
conforme o boletim informativo (fls. 22/25), não se podendo concluir, neste
momento, com base nos documentos juntados aos autos, pela assimilação
terapêutica penal.
Desta forma, tratando-se de uma situação
excepcional, entendo que a hipótese justifica uma maior cautela.
Convém ressaltar que, conforme entendimento
jurisprudencial, somente existindo razões excepcionais que justifiquem
uma maior cautela do Magistrado, deve ser determinada a realização do
exame criminológico, que não mais é obrigatório, apenas facultativo.
Com efeito, segundo esse entendimento, a
alteração legislativa promovida pela Lei no 10.792 de 2003 não proibiu a
elaboração de exame criminológico, apenas deixou de exigi-lo como
condição para a concessão do benefício, ressalvados os casos em que o juiz
entenda necessário para a formação de seu livre convencimento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006020-21.2020.8.26.0482 -Voto no 14069
5
decisão fundamentada, a teor do que dispõe a Súmula 439 do STJ: “Admite-
se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada”.
Nessas situações, não bastará o atestado de
conduta carcerária para que seja concedido ao apenado o benefício, como
se verifica no caso dos autos.
Nesse sentido: “CRIME HEDIONDO OU DELITO A
ESTE EQUIPARADO. (...) - Reconhecimento, ainda, da possibilidade de o Juiz da
Execução ordenar, mediante decisão fundamentada, a realização de exame
criminológico - Importância do mencionado exame na aferição da personalidade e do
grau de periculosidade do sentenciado (RT 613/278) - Edição da Lei n° 10.792/2003,
que deu nova redação ao art. 112 da LEP - Diploma legislativo que, embora omitindo
qualquer referência ao exame criminológico, não lhe veda a realização, sempre que
julgada necessária pelo Magistrado competente - Conseqüente legitimidade jurídica da
adoção, pelo Poder Judiciário, do exame criminológico” (RT 832/676 - RT 836/535 -
RT 837/568). Precedentes - ED no HC no 85.963-SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO,
participando os Srs. Min. GILMAR MENDES, CEZAR PELUSO, JOAQUIM BARBOSA
e EROS GRAU 2a T. - v.u. - j . 03.10.2006 - publ. in RT 857/520-4.
Anoto, portanto, que a realização do exame não
está fundada exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos praticados
pelo sentenciado ou em razão da longa pena a cumprir, porque a lei não faz
esses tipos de restrições, nem mesmo em relação aos crimes hediondos,
mas sim na situação excepcional do caso concreto.
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do
caso concreto, a decisão ora guerreada deve ser reformada, para que seja
realizado o exame criminológico e, assim, poder apurar, de forma segura, a
presença do requisito de ordem subjetiva para a concessão da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006020-21.2020.8.26.0482 -Voto no 14069
6
de regime.
Por fim, tendo em vista que o sentenciante não
analisou o requisito objetivo para a concessão da progressão ao regime
semiaberto, abstenho-me de me pronunciar sobre o preenchimento de tal
requisito, para que não haja supressão de instância.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo
em execução, para cassar a r. decisão agravada, determinando que o ora
agravante seja submetido ao exame criminológico e, após, com a
manifestação dos interessados, seja seu pedido de progressão de regime
reapreciado pelo Juízo a quo.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator